Tribunal: TJMT
Processo: 1006663-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006663-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 138.720.951-53 (RECORRENTE), JENIFFER DE CASTRO TENCA - CPF: 061.322.629-11 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), ANA LUIZA DE MORAES 91883490120 - CNPJ: 28.696.371/0001-79 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), SANTANDER FINANCIAMENTOS (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIZ SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 138.720.951-53 (RECORRIDO), JENIFFER DE CASTRO TENCA - CPF: 061.322.629-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA QUANTO AOS DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PRESTADORES DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço prestado.

2. O autor logrou êxito em comprovar que adquiriu pacote de viagens sem utilizar-se do financiamento das requeridas, visto que o pagamento pactuado foi entrada e parcelamento no cartão de crédito do Banco do Brasil, de titularidade do autor – ID. 117752007. Neste caminho, a negativação realizada em nome do reclamante foi indevida, uma vez que as reclamadas não comprovaram a origem do débito e a legitimidade para promover a inserção do nome do consumidor no rol de mal pagadores.

3. Danos morais fixados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

4. Quanto ao prazo para ressarcimento dos danos materiais, não há que se falar em aplicação da Lei n. 14.046/2020, § 6o, do artigo 2o, uma vez que não demonstrado nos autos que o cancelamento do pacote e a nova contratação imposta ao autor ocorreu em razão do cancelamento pela companhia aérea ou por motivos relacionados à pandemia COVID-19.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença que julgou
parcialmente procedente a ação
para condenar as reclamadas, solidariamente, na obrigação pagar ao autor a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
e condenar as agências de turismo CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, solidariamente, na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de
R$ 5.265,94 (cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos),
a título de
danos materiais
, em razão da falha na prestação dos serviços que causou a restrição indevida dos dados do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
sustenta a ausência de conduta ilícita da reclamada, havendo dano moral a ser indenizável. Afirma que o recorrido não realizou viagem, em razão da pandemia, bem como, aduz que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Afirma, ainda, que a inscrição indevida nos órgãos de proteção foi realizada pela empresa AYMORÉ, não devendo ser responsável por eventual condenação neste sentido. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. Por fim, requer que seja aplicado o disposto na Lei n. 14.046/2020, § 6o, do artigo 2o, no que se refere ao prazo para restituição ao consumidor – 12 (doze) meses – até 31.12.2022.

O autor apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita verificar se a reclamada possui responsabilidade ou não pela inserção indevida do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, se é devida a indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço prestado. Assim, tendo a reclamada participado da venda do pacote de viagem, cujo contrato deu origem a inscrição negativa discutida nos autos, torna-se parte legítima para figurar no polo passivo da ação, ainda que a restrição negativa discutida tenha sido realizada por outra empresa, inserida na relação contratual.

O autor assevera que em 29/01/2020 contratou as empresas CVC, Tuitur e Map Travel para realizar compra de viagem com hospedagem e transporte aéreo com destino à Mata de São João (Costa do Sauípe), na Bahia, nos dias 25/11/2020 - ida e 02/12/2020 – volta, no valor total de
R$ 6.720,00 (seis mil e setecentos e vinte reais)
, cujo pagamento foi realizado via cartão de crédito do Banco do Brasil (10 parcelas de R$ 500,00), além do pagamento imediato (via TED) da entrada de R$ 1.720,00 (um mil e setecentos e vinte reais), em favor da representante da MAP TRAVEL TOUR.

Afirma, que posteriormente passou a receber cobranças de SANTANDER FINANCIAMENTOS, ao argumento de que a dívida se tratava de contrato de viagem realizado junto à empresa CVC e, mesmo informando que os pagamentos foram pactuados de outra forma, a instituição financeira inseriu seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato anexo a inicial –
ID. 117752014
.

Aduz que em 23/10/2020, ao solicitar informações acerca de sua viagem foi surpreendido com informação de cancelamento do pacote contratado e que caso persistisse o interesse de viajar, deveria realizar novo contrato. Assevera que formalizou novo contrato (n.o 2730-0000118937 – Reserva 280745264), no valor de R$ 10.032,00 (dez mil e trinta e dois reais), cujo pagamento foi realizado utilizando-se a carta de crédito disponível na CVC decorrente do contrato anterior, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), somados à nova compra no cartão de crédito no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e pagamento de R$ 765,94 (setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) à vista, razão pela qual pleiteou os danos materiais no montante de R$ 5.265,94 (cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Frisa que o cancelamento de viagem não ocorreu por solicitação da empresa aérea e que, apesar de não possuir qualquer relação jurídica com as empresas AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e SANTANDER FINANCIAMENTOS foi por elas cobrado e teve seu nome indevidamente negativado. Acosta cópia do contrato de intermediação dos serviços de turismo, boletim de ocorrência, extratos de compra parcelada, pagamento a vista, consulta de roteiro e reserva, vouchers e extrato de negativação.

A recorrente CVC sustenta que a empresa Map Travel recebeu os valores pagos pelo recorrido, sendo responsabilidade desta o agendamento do pacote e todos os procedimentos necessários. Sustenta a ausência de qualquer responsabilidade da reclamada, que por mera deliberação forneceu um crédito no autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo este utilizado para aquisição de novo pacote.

A reclamada AYMORE afirma que “
os contratos de financiamento celebrados em nome da parte requerente sob o no 20032197575 e após houve renegociação para o contrato 20032234788 em nome da parte autora. Não houve o pagamento integral das parcelas em relação aos contratos celebrados em nome da parte requerente, contudo, houve o adimplemento de várias parcelas, sendo que tal conduta não é típica de estelionatário
” (sic – id. 117752960). Acosta prints de telas sistêmicas.

Pois bem. Inicialmente, consigna-se que a recorrente se insurge apenas em face do deferimento dos
danos morais
, afirmando que a responsabilidade por indenizar é da empresa que realizou a inscrição indevida. Assim, quanto aos danos materiais não houve insurgência das partes estando preclusa a via recursal quanto à condenação.

Nesse contexto, saliente-se que recorrido comprovou nos autos ter adquirido pacote de viagens sem utilizar-se do financiamento das requeridas, visto que o pagamento foi realizado com a transferência imediata no valor de R$ 1.720,00 (um mil e setecentos e vinte reais) e o parcelamento do saldo remanescente em 10 (dez) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) no cartão de crédito do Banco do Brasil, de titularidade do autor –
ID. 117752007
.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome do reclamante foi indevida, uma vez que as reclamadas não comprovaram a origem do débito e a legitimidade para promover a inserção do nome do consumidor no rol de mal pagadores.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícia de negativação preexistente em desfavor do reclamante.

No que a alude ao quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece reparos, posto que fixado em quantia inferior ao usualmente estabelecido por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Quanto ao prazo para ressarcimento dos danos materiais, não há que se falar em aplicação da Lei n. 14.046/2020, § 6o, do artigo 2o, uma vez que não demonstrado nos autos que o cancelamento do pacote e a nova contratação imposta ao autor ocorreu em razão do cancelamento pela companhia aérea ou por motivos relacionados à pandemia COVID-19.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para MANTER a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022